Tribunal: CARF
Processo: 10665.003423/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.003423/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.251 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2021
Recorrente
CLZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2007
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há de ser reconhecida a nulidade do acórdão de primeira instância quando
a matéria de defesa deduzida em sede de impugnação se revela irrelevante para
decidir a questão.
LEI TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. MULTA. SÚMULA
CARF No 2.
Não cabe ao CARF a análise de inconstitucionalidade da Legislação Tributária.
TAXA SELIC E JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 4.
A aplicação da taxa Selic para a atualização do crédito tributário é determinada
em Lei, devendo a Administração Tributária observá-la, aplicando o referido
índice.
DOLO. LANÇAMENTO.
A comprovação da existência de dolo não é condição necessária para que seja
formalizado o lançamento tributário, mas tão somente a verificação do
descumprimento da legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.003423/2008-87
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.003423/2008-87

Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração DEBCAD 37.195.431-2 lavrado pela autoridade
tributária em face do contribuinte acima identificado, referente às contribuições devidas a outras
entidades e fundos no período de 2/2004 a 13/2007, no valor de R$ 41.225,64, acrescido de
multa e juros, tendo o contribuinte tomado ciência em 19/12/2008 (fls. 2).
Relatório Fiscal do Auto de Infração DEBCAD no 37.195.431-2 (fls. 39 a 41)
A autoridade tributária relatou que a empresa declarou, em GFIP, ser optante do
Simples, o que de fato não é, deixando de recolher a contribuição da empresa à Seguridade
Social e para financiamento dos benefícios por incapacidade laborativa dos riscos ambientais do
trabalho (alíquota RAT) - DEBCAD 37.195.430-4 - e para outras entidades e fundos.
Impugnação (fls. 45 a 60)
O contribuinte formalizou impugnação em 20/1/2009, em que defendeu, em face
ao faturamento, o enquadramento no Simples. Na eventualidade de ser considerado um erro na
apuração e recolhimento, enfatizou a ausência de dolo de sua parte.
Criticou ainda a exorbitância da multa e dos juros aplicados, deduzindo
jurisprudência, a vedação ao enriquecimento sem causa e ao confisco.
Requereu a produção de prova pericial, testemunhal e documental.
Acórdão no 02-23.574 (fls. 63 a 72)
A autoridade julgadora de primeira instância indiciou a não demonstração de que
a empresa era optante do Simples, não constando a opção nos sistemas cadastrais da Receita
Federal do Brasil. Desta forma, seria procedente a exigência das contribuições previdenciárias
analisadas.
Não acolheu a pretensão de afastamento dos juros à taxa Selic e a multa, embora
tenha apontado a possibilidade de aplicação de multa mais benéfica quando da eventual
liquidação do crédito constituído.
Rejeitou a juntada de prova documental, com base no art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, e a produção de prova pericial pelo desatendimento dos pressupostos do inc. IV do
art. 16 mencionado.
Julgou improcedente a impugnação.
Ciência em 5/11/2009, fls. 73.

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.003423/2008-87

Recurso Voluntário (fls. 77 a 96)
O contribuinte protocolizou recurso voluntário em 4/12/2009, tendo arguido a
negativa da prestação jurisdicional e violação do art. 93, IX, da Constituição Federal pela não
apreciação do dolo do recorrente e também pela ausência de compensação de tributos da mesma
espécie, devendo os autos serem devolvidos à autoridade julgadora de primeira instância para
pronunciar-se a respeito.
Defendeu que a comprovação de que auferiu valores inferiores a R$ 1,2 milhão
afasta qualquer dúvida sobre o enquadramento no Simples.
Reiterou as matérias relativas à ausência de dolo e exorbitância dos juros e da
multa aplicada.
Defendeu a imprescindibilidade da prova pericial para deslinde da matéria.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
A título preliminar, o contribuinte requereu a devolução dos autos à autoridade
julgadora de primeira instância, que não se pronunciou a respeito da ausência de dolo, que crê se
tratar de elementar essencial na decisão do caso concreto, e também da ausência de compensação
de valores recolhidos no Simples.
No caso concreto, a autoridade tributária cuidou de efetuar o lançamento de que
trata o art. 142 do Código Tributário Nacional, inexistindo a obrigatoriedade de comprovação do
dolo por parte do contribuinte para que seja formalizado o lançamento.
Deste modo, a análise da ausência do dolo pela autoridade julgadora de primeira
instância é medida dispensável, pois o lançamento se limitou a exigir, acrescido de multa e juros
de mora, o adimplemento da contribuição previdenciária devida a outras entidades e fundos, que
independe da intenção do contribuinte.
Quanto à compensação dos valores recolhidos no Simples, não houve a omissão
do acórdão recorrido, a um porque o contribuinte nada requereu na impugnação, e a dois porque
o Relatório Fiscal esclareceu a inexistência de recolhimento das contribuições devidas a Outras
Entidades e Fundos:
2. A empresa efetuou declaração em GFIP como sendo, optante do SIMPLES, o que de
fato ela não é. Desta forma, o contribuinte esteve recolhendo somente as
contribuições dos segurados empregados, deduzidos os valores pagos a título de
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.003423/2008-87

salário família e salário maternidade, deixando de recolher a contribuição da
empresa para a Seguridade Social e para financiamento dos benefícios por
incapacidade laborativa dos ,riscos ambientais do trabalho (alíquota RAT) e para
Outras Entidades. Para apuração do débito junto ao contribuinte foram analisados os
seguintes documentos: (grifei)
Deve ser desprovido o pedido preliminar de devolução dos autos.
No mérito, o contribuinte defendeu que o faturamento é condição bastante para
manter o enquadramento no regime do Simples, estando a opção ratificada no interesse em
recolher impostos e contribuições através deste regime.
O entendimento do contribuinte é equivocado.
Os arts. 3o e 8o da Lei no 9.317/96 não deixam dúvida de que o enquadramento no
Simples exigia, antes de mais nada, o exercício da opção mediante ato de inscrição submetido
para apreciação da autoridade tributária, sujeito ao indeferimento nos termos do § 6o do art. 8o.
Art. 3° A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e de empresa de
pequeno porte, na forma do art. 2°, poderá optar pela inscrição no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES.
...
Art. 8° A opção pelo SIMPLES dar-se-á mediante a inscrição da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda - CGC/MF, quando o contribuinte
prestará todas as informações necessárias, inclusive quanto:
I - especificação dos impostos, dos quais é contribuinte (IPI, ICMS ou ISS);
II - ao porte da pessoa jurídica (microempresa ou empresa de pequeno porte).
§ 1° As pessoas jurídicas já devidamente cadastradas no CGC/MF exercerão sua opção
pelo SIMPLES mediante alteração cadastral.
§ 2° A opção exercida de conformidade com este artigo submeterá a pessoa jurídica à
sistemática do SIMPLES a partir do primeiro dia do ano-calendário subseqüente, sendo
definitiva para todo o período.
§ 3° Excepcionalmente, no ano-calendário de 1997, a opção poderá ser efetuada até 31
de março, com efeitos a partir de 1° de janeiro daquele ano.
§ 4° O prazo para a opção a que se refere o parágrafo anterior poderá ser prorrogado por
ato da Secretaria da Receita Federal.
§ 5° As pessoas jurídicas inscritas no SIMPLES deverão manter em seus
estabelecimentos, em local visível ao público, placa indicativa que esclareça tratar-se de
microempresa ou empresa de pequeno porte inscrita no SIMPLES.
§ 6o O indeferimento da opção pelo SIMPLES, mediante despacho decisório de
autoridade da Secretaria da Receita Federal, submeter-se-á ao rito processual do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972. (Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Isto porque a inscrição no Simples não dependia somente do faturamento, mas de
uma análise minudente do enquadramento da pessoa jurídica e da não identificação de vedações
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.003423/2008-87

à opção, descritas exaustivamente no art. 9o da Lei no 9.317/96. Nada disto mudou com a edição
da Lei Complementar no 123/2006, que instituiu o Simples Nacional.
Outrossim, o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 16/2002, também não
socorre o contribuinte porque não basta, para comprovar a intenção de aderir ao Simples, a prova
do faturamento, devendo serem apresentados os pagamentos mensais por intermédio do
Documento de Arrecadação do Simples (Darf-Simples) e as declarações anuais simplificadas:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e considerando o disposto no art. 8o
da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, no art. 16 da Instrução Normativa SRF no
34, de 30 de março de 2001, e no processo 10168.004370/2002-37, declara:
Artigo único. O Delegado ou o Inspetor da Receita Federal, comprovada a ocorrência de
erro de fato, pode retificar de ofício tanto o Termo de Opção (TO) quanto a Ficha
Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ) para a inclusão no Simples de pessoas jurídicas
inscritas no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), desde que seja possível
identificar a intenção inequívoca de o contribuinte aderir ao Simples.
Parágrafo único. São instrumentos hábeis para se comprovar a intenção de aderir ao
Simples os pagamentos mensais por intermédio do Documento de Arrecadação do
Simples (Darf-Simples) e a apresentação da Declaração Anual Simplificada.
Para não restar dúvidas, consulta efetuada no sítio do Simples Nacional1 evidencia
que a empresa não optou pelo modelo simplificado de apuração e recolhimento de tributos:

No mérito, rejeito a alegação do contribuinte de que era optante do Simples.

1 http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.003423/2008-87

Depois, o contribuinte criticou os juros e a multa, que considerou exorbitantes,
confiscatórios e promoveram o enriquecimento sem causa do Estado em face do contribuinte.
Neste pertinente, o inconformismo do contribuinte não pode ser analisado por este
Conselho em respeito à competência privativa do Poder Judiciário, porquanto o afastamento da
aplicação da legislação referente às contribuições ensejaria o reconhecimento de ilegalidade e/ou
inconstitucionalidade de lei em vigor, conforme previsto nos arts. 97 e 102, I, “a”, III, “b”, da
Constituição Federal, análise esta vedada a este Conselho. O enunciado de Súmula CARF no 2
não deixa dúvidas quanto a isto:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Semelhantemente, a aplicação dos juros à taxa Selic está prevista no art. 34 da Lei
no 8.212/91, também sido objeto de deliberações deste Conselho quando da edição da Súmula
CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Com relação à perícia, o contribuinte entende se tratar de prova imprescindível a
fim de confirmar a ausência de débitos, alegando que o indeferimento implicará no cerceamento
do direito de defesa e nulidade do processo desde o indeferimento da espécie probatória.
Nada mais errado.
O deferimento da prova pericial é medida circunscrita na discricionariedade da
autoridade julgadora, podendo indeferi-las quando entender ser prescindível ou impraticável, nos
termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Isto porque a prova pericial, igual as demais espécies probatórias, prestam-se à
formação livre da convicção do julgador, a bem do art. 29 do Decreto no 70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
No presente caso, a produção de prova pericial é medida prescindível, bastando a
leitura dos quesitos formulados pelo contribuinte:
1) Qual o faturamento anual da empresa? E mensal?
2) A empresa Recorrente recolhia os tributos devidos de que forma?
3) Pode se constatar que a empresa Recorrente recolhia os impostos devidos com base
no regime SIMPLES?
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.003423/2008-87

A prescindibilidade está no fato de que o faturamento é elemento importante, mas
não exclusivo para enquadramento do contribuinte no Simples, devendo este manifestar sua
opção ou, quando não, apresentar os elementos probatórios condizentes com sua opção na forma
já deduzida no presente voto.
Além disto, a maneira como a empresa realizava os recolhimentos dispensa prova
pericial e técnica e requer, tão somente, a apresentação das guias de recolhimentos específicos, o
que não ocorreu em nenhuma etapa processual. No mais, a produção de prova pericial não deve
ser motivada para suprir o encargo probatório do contribuinte, devendo tal pedido ser negado.
Conclusão
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital